Tribunal: TJES
Processo: 0016804-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016804-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. COERÊNCIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI ANTIDROGAS. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECOTE DAS MAJORANTES DISPOSTAS NO ARTIGO 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em fragilidade do acervo probatório quando demonstradas a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos de policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos.

3. A dedicação do réu às atividades criminosas obsta a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ainda que seja primário e de bons antecedentes criminais.

4. Inadmissível o decote da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que comprovado o envolvimento de adolescente no crime praticado pelo apelante. Da mesma forma, incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas se devidamente demonstrado nos autos o emprego de arma, de forma ostensiva, na prática do tráfico.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016804-40.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS DOS REIS DA SILVA
,
contra a sentença de fls. 398/406-v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, ABSOLVEU o acusado dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), e o CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV e VI), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma sentença, o magistrado ABSOLVEU também os corréus FRANCISCO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR e CARLOS VITOR SANTO LAUDINO da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, e os CONDENOU, de igual forma, prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia que no dia 22 de novembro de 2021, na Rua Anália Santos Redenção, Vitória/ES, o apelante e os corréus, conscientes e voluntariamente, corromperam o menor D. D. A. A. J. e com ele associaram-se para o fim de praticar os crimes previstos nos arts. 33,
caput
, na forma do art. 40, inc. IV e VI Da Lei 11.343/06.

Ademais, na posse dos criminosos foram encontrados e apreendidos: 150 (cento e cinquenta) buchas da droga ilícita Maconha: 48 (quarenta e oito) bolinhas da droga ilícita Haxixe; além de 01 (uma) espingarda calibre .12, número de série 308486, com 03 (três) munições intactas e 01 (uma) deflagrada, de mesmo calibre.

Quanto ao pleito
absolutório,
tenho que não merecer prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 26/27), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), pelo Auto de qualificação e informação de adolescente (fls. 15/17), pela Nota de Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional (fl. 18), pelo Auto de Apreensão (fls. 26/27), pelo Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 31), pelo Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 34), pelo Auto de Apreensão de adolescente infrator (fl. 47), pelo Boletim Unificado (fls. 51/55), pelo Laudo Químico Definitivo (fl. 237 e verso), pelo Laudo de Exame de arma e material (fls. 274/278), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelas declarações prestadas em juízo (fls. 314/316-verso), pelos policiais militares que realizaram a abordagem, quais sejam, Fausto Nascimento Laudino e Rafael Nery Peixoto, onde foram uniformes em imputar a prática do delito ao ora apelante, depoimentos esses, inclusive, que foram devidamente transcritos na sentença e nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual.

Desnecessário aqui transcrevê-los, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Quanto à validade dos depoimentos dos policiais, esposo entendimento de que, em delitos como os de tráfico de drogas, os seus depoimentos constituem prova de suma importância para embasar a condenação, exatamente por se tratar de crime perpetrado às escondidas, clandestinamente.

Não tendo a defesa indicado prova que pudesse conduzir ao descrédito da palavra dos militares, não há porque desmerecer seus testemunhos.

Quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado
, mais uma vez, sem razão a defesa, tendo em conta que a natureza, diversidade (maconha e haxixe) e a quantidade dos entorpecentes apreendidos (utilizada somente na terceira fase pelo Magistrado), e, ainda, a condenação por ato infracional análogo a tráfico de drogas (processo nº 0025574-90.2019.8.08.0024), induz a conclusão de que o acusado se dedicava às atividades criminosas, não se tratando de traficante casual, não preenchendo, portanto, os requisitos legais.

Qu
anto ao pedido de
decote das majorantes,
também, tenho por inviável.

Isso porque, conforme muito bem fundamentado na r. sentença, a prova coligida aos autos demonstra, a toda evidência, o envolvimento do adolescente D. D. A. A. J., na comercialização de drogas.

Da mesma forma, ante a apreensão da arma de fogo e munições no interior do veículo em que se encontravam todos os acusados, as quais eram indiscriminadamente utilizadas para garantir o sucesso do tráfico de drogas, justifica a incidência da majorante disposta no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06.

N
o que pertine ao pleito pela reforma da fração de aumento aplicada no tocante às majorantes
, denota-se que o Magistrado aumentou, na terceira fase da dosimetria da pena, à metade (1/2), de modo razoável e proporcional, haja vista a presença de duas causas de aumento, dada as circunstancias fáticas ao caso concreto.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator para negar provimento ao recurso.